Tribunal: STF
Processo: Rcl 59372
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NEGADO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO A QUE NEGA SEGUIMENTO.



1. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há falar, a princípio, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



2. O acórdão reclamado está correto e alinhado aos precedentes desta Corte.



3. Reclamação a que se nega seguimento. 



1. Trata-se de reclamação ajuizada por Eriko Sebastião da Silva Moraes, em face de acórdão proferido nos Autos n. 0014682-84.2019.8.11.0042, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ/MT), na qual se alega usurpação da competência desta Corte para análise do recurso extraordinário.



2. O autor alega que foi negado seguimento ao seu recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da repercussão geral de forma equivocada. Insiste na tese de que “todos os 3 (três) precedentes utilizados se distinguem [distinguishing] totalmente da hipótese em tela. A razão disso é simples: o ARE 1170187 AgR, a Rcl 26219 AgR e a Rcl 36031/DF, todos citados como argumento para negar seguimento ao ARE, repelem a pretensão de se violar o art. 1.030, § 2º, do CPC, que foi devidamente observado na origem no presente caso. (...) Portanto, identificada a distinção entre o fundamento utilizado para negar seguimento ao ARE, tem-se, inexoravelmente, a necessidade de afastamento do juízo negativo de admissibilidade havido, a fim de que seja conhecido e julgado o Agravo em Recurso Extraordinário, permitindo-se, ao final, o restabelecimento da efetividade das normas constitucionais fundamentais violadas pela Corte Local.”



3. É o relatório. Decido.



4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



5. A presente reclamação foi ajuizada em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15). 



6. O autor alega usurpação da competência para análise do recurso extraordinário. No caso, o Órgão Especial do TJ/MT negou seguimento ao recurso por entender que incide, no caso, o Tema 660 da repercussão geral. O acórdão reclamado está assim ementado:



    AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 660 DO STF – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO À LUZ DA MATÉRIA IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO.



    1. Deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC. 



    2. De acordo com o que foi definido no ARE 748.371RG/MT (Tema 660), não há repercussão geral quanto à ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LIV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



7. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que falar, a princípio, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recurso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.



8. Nessa mesma linha, confiram-se: Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.



9. A sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



10. De modo que não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo em vista que foi observado o sistema da repercussão geral, com a apreciação do agravo interno pelo órgão de origem.



11. Ademais, não vislumbro teratologia no acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 660 da repercussão geral.



12. Tampouco houve equívoco do órgão reclamado ao aplicar a tese consolidada no Tema 660 da repercussão geral, segundo a qual “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



13. O acórdão reclamado está correto e alinhado aos precedentes deste Tribunal, configurando esta reclamação mero inconformismo do autor com a decisão contrária aos seus interesses. O autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



          Publique-se.



          Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator